Tribunal: TJBA
Processo: 0300032-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300032-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: SUZI ABREU DE ARAUJO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
OMISSÃO. INEXISTENTE. INADEQUADO MANEJO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão no julgado para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos supostos vícios de omissão
,
contradição e obscuridades.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

5.
O recorrente pretende, em verdade, a reforma do pronunciamento, veiculando argumentos que revelam seu inconformismo
diante da conclusão d
este colegiado.

6. No caso em análise, não se vislumbra qualquer vício de omissão no acórdão embargado, que examinou detidamente
os fatos descritos
e normas aplicáveis, fundamentando adequadamente
a obrigatoriedade, pelo plano de saúde, de custeio sendo considerada abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente.

7. Assim, depreende-se que o acórdão
registrou
de forma expressa e coerente as teses capazes de infirmar as pretensões recursais, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, sendo embargante GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e embargada Suzi Abreu de Araújo.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
nos termos do voto do relator.

Salvador,

JR20